Tribunal: STF
Processo: RE 79334
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUIDA POR SOCIEDADE COMERCIAL A UM DOS
SOCIOS,JA FLECIDO,POR NÃO HAVER ESTE RENOVADO, EM TEMPO OPORTUNO, O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONAVA O
ESTABELECIMENTO SOCIAL. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, A VISTA DO ART.120 DO
DECRETO-LEI N 2.627/40, COMBINADO COM O ART. 18 DA LEI N 3.708/19.
REC.CONHECIDO E PROVIDO.